Tribunal: TJES
Processo: 5016724-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016724-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LETICIA DURVAL LEITE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016724-83.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO C6 S/A

RECORRIDO: LETICIA DURVAL LEITE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LETICIA DURVAL LEITE
em face do
BANCO C6 S/A,
aduzindo a requerente que em dezembro de 2023 seu limite no cartão de crédito nº XXXX XXXX XXXX 5676, administrado pelo requerido, era de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), no entanto, no primeiro dia de uma viagem internacional verificou que o mesmo foi reduzido para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem qualquer aviso prévio. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 11164779), o requerido alega que a redução se deu em virtude do dever de mitigação de riscos, nos termos da Resolução CMN 4.557/2017.

A sentença (ID 11164844) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária contado a partir desta sentença.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11164846), reiterando que a redução unilateral do limite constitui uma forma de o banco evitar a materialização do risco de crédito, não se tratando de ausência de boa-fé, abuso ou quebra de confiança. Pretende o não acolhimento do pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 11164851).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que a autora estava em viagem, quando então o limite de seu cartão de crédito foi reduzido (de R$ 146.000,00 para R$ 80.000,00), tomando conhecimento na mesma data em que tentou utilizar o plástico, sem êxito (ID 11164769).

Importante registrar que a autora estava em viagem internacional, tentando solucionar a questão administrativamente com o recorrente, por meio do chat (ID 11164766), apenas sendo informada que deveria aguardar o retorno por e-mail ou telefone.

É sabido que a instituição financeira pode, regularmente, fazer a checagem do limite de cartão de crédito de seus correntistas e, eventualmente, reduzi-lo, contudo, deve ser precedida de aviso prévio de 30 dias, segundo o art. 10, § 1º, I, da Resolução n.º 96/2021. No caso em tela, não houve qualquer ciência prévia da autora, considerando que a mesma apenas tomou ciência no momento em que seu cartão foi negado em viagem.

Em relação aos danos morais, frustra-se a legítima expectativa do consumidor de utilizar regularmente o seu cartão crédito - sabedor que é do seu limite - e os abalos emocionais decorrentes da recusa, que extrapolam o mero dissabor do cotidiano, principalmente diante da situação vivenciada pela autora, fora de seu país de origem.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)